Tribunal: TJPA
Processo: 0800957-62.2019.8.14.0025
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800957-62.2019.8.14.0025

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ESTADO DO PARA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. REEXAME NECESSÁRIO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

1.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido da parte autora, confirmando os efeitos da tutela já concedida e condenando os requeridos à obrigação de fazer descrita na petição inicial.

2.

Cediço que os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde. Destarte, o Estado, o Município, o Distrito Federal e a União são legitimados passivos solidários, conforme estabelece a Constituição Federal.

3.

Ademais,
o Poder Público deve tornar efetivas as prestações de saúde, promovendo em favor das pessoas e da comunidade as medidas preventivas e de recuperação, com escopo de viabilizar e dar efetividade ao que dispõe a Constituição Federal.

4.

Considerando as peculiaridades do caso, concluo que a penalidade estabelecida em razão de não atendimento da decisão observou aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se compatível com a obrigação determinada.

5.

Remessa Necessária CONHECIDA.
SENTENÇA MANTIDA, à unanimidade.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
E MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Comarca de Itupiranga
que julgou procedente a ação civil pública com preceito cominatório de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
na defesa de interesse individual indisponível de
Erasmo Rois dos Santos
, em face do
Município de Itupiranga
e
Estado do Pará
.

A exordial relata que o Ministério Público do Estado do Pará interpôs Ação Civil Pública na defesa de Erasmo Rois dos Santos, o qual necessitava com urgência de procedimento cirúrgico com médico ortopedista, em razão de ter sofrido acidente automobilístico e fraturado o fêmur. (Id nº 7064037)

Em razão da urgência e extrema gravidade do quadro e diante da demora administrativa em providenciar o
tratamento médico adequado
, foi solicitada a transferência médica do paciente, sem sucesso, motivo pelo qual ingressou com a presente ação, pleiteando a concessão de liminar e no mérito a sua confirmação.

O pedido liminar foi deferido pelo juízo
a quo.
(Id n.º 7064040)

O Estado do Pará interpôs Agravo de instrumento (0810889-52.2019.8.14.0000) contra decisão do Juízo de Direito da Comarca de Itupiranga, que foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo, somente para reformar o valor da multa e a não aplicação da mesma na pessoa do gestor público e limitando um teto máximo para aplicação da mesma. (Id n° 7065418)

Em seguida, peticionou nos autos informando que o interessado foi internado no Hospital Regional do Sul e Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso no dia 30/10/2019, e que, portanto, uma vez esgotado o objeto da ação, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.
(Id n° 7064059)

O Juiz
a quo
manteve a decisão agravada pelos próprios fundamentos.
(Id n° 7064062)

Após o regular trâmite processual,
foi proferida sentença julgando procedente o pedido da parte autora, confirmando os efeitos da tutela já concedida e condenando os requeridos à obrigação de fazer descrita na petição inicial
. (Id n° 7065419)

O Estado do Pará apresentou Contestação, pugnando pela reforma da decisão, e no mérito pela sua ilegitimidade para promover o tratamento pretendido. (Id nº 7064051)

Não tendo sido interposto recurso voluntário pelas partes vieram os autos ao juízo
ad quem
para sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (art. 496 do Código de Processo Civil). (Id nº 7065422)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, ratificou os termos da Ação Civil
Pública, deixando de se manifestar na análise de mérito da Remessa Necessária. (Id n° 9118182).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária
, passando a apreciá-la.

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Comarca de Itupiranga
, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer.

Em preliminar, impende registrar que a Constituição Federal define como obrigação do Estado (
latu senso
) o dever de resguardar a saúde do indivíduo
[1]
.

Desse modo, a atual jurisprudência é firme no sentido de que o direito à saúde deve ser resguardado por todos os entes da federação, indistintamente.

Portanto, por se tratar de obrigação solidária, o autor não está obrigado a litigar, necessariamente, em face do município.

Veja-se a jurisprudência:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG
/ SE – SERGIPE
.
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
Relator(a): Min. LUIZ FUX
.
Julgamento: 05/03/2015
.
Publicação: 16/03/2015. Órgão julgador: Tribunal Pleno).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS OU DE ALTO CUSTO REGISTRADO NA ANVISA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios

2-Cabe ao Estado o fornecimento dos medicamentos excepcionais ou de alto custo, a teor da regionalização e hierarquização das ações de saúde previstas no art.198 da CF e nos termos da Portaria GM-MS nº.204 de 29-1-2007.

3-

Recurso conhecido e não provido.

(2019.03204736-54, 207.067, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-08)”

Averiguo que o Poder Público deve tornar efetivas as prestações de saúde, promovendo em favor das pessoas e da comunidade as medidas preventivas e de recuperação, com escopo de viabilizar e dar efetividade ao que dispõe a Constituição Federal.

Ademais, entendo que a condenação imposta no caso em tela não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

O Poder Judiciário reconhece a existência de problemas financeiros que atacam os entes federativos, mas vislumbra que tais entes têm a tarefa de administrar, gerir recursos públicos e implementar políticas públicas com escopo de atender às demandas da população.

Desse modo, o Judiciário deve dar efetividade à lei, especialmente quando constatada a inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, dando resposta efetiva às pretensões das partes.

Nesse contexto posiciona-se a jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. IDOSO. DOENÇA RENAL. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO E HEMODIÁLISE.
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178).
REVISÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação somente para adequar o valor das astreintes, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

41ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 12 a 19/12/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sis (12297856, 12297856, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-12, Publicado em 2023-01-10)

Nesse sentido, considerando as peculiaridades do caso, concluo que a penalidade estabelecida em razão de não atendimento da decisão observou aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se compatível com a obrigação determinada.

Ante o exposto,

CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMO A SENTENÇA, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Belém, 08/03/2023